Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. DANO MATERIAL. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus à restituição dos valores pagos e ao pagamento de multa contratual, indeferindo o pleito de danos morais. O apelante pleiteia a majoração da condenação por danos materiais, a cumulação das multas previstas no contrato original e nos aditivos, a fixação de indenização por danos morais, o ressarcimento de despesas com a retirada dos móveis, indenização autônoma por perda de tempo útil e a condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definição do valor a ser restituído a título de danos materiais; (ii) possibilidade de cumulação de multas previstas em contrato original e aditivos subsequentes; (iii) configuração de danos morais em razão do inadimplemento contratual; (iv) cabimento de indenização autônoma por perda de tempo útil e privação de uso; (v) caracterização de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por danos materiais se dá pelo valor original do prejuízo efetivamente comprovado nos autos. A atualização monetária e os juros de mora incidem sobre o valor histórico na fase de cumprimento de sentença. Assim, não há necessidade de majoração do valor apenas pelo argumento de ocorrência de reajuste.
4. A celebração de termos aditivos que repactuam prazos e condições de entrega opera novação objetiva quanto às suas cláusulas específicas. A estipulação de nova penalidade em aditivo contratual substitui as sanções anteriores e impede a cumulação de multas pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. O inadimplemento contratual que ultrapassa o mero aborrecimento e frustra legítima expectativa de moradia digna para recém-casados configura dano moral. A privação do uso do imóvel com a mobília contratada e o tempo despendido (mais de um ano) na tentativa de solução do problema integram causam intenso e desproporcional sofrimento e desvio produtivo que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral. Descabe, nesse sentido, indenização autônoma pela privação do uso do espaço do imóvel e pelo desvio produtivo, já abarcados na referida indenização.
6. A restituição das partes ao estado anterior é alcançada mediante a reparação do dano material, sem necessidade de obrigação de fazer para retirada dos móveis defeituosos. A ausência de comprovação de despesas específicas com a remoção dos bens impede o ressarcimento a esse título.
7. As hipóteses de litigância de má-fé referem-se estritamente à conduta processual das partes e não se confundem com o inadimplemento contratual material. A revelia, por si só, não configura má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A celebração de aditivo contratual com nova previsão de penalidade configura novação e impede a cumulação com multas anteriores pelo mesmo fato gerador.
2. O atraso excessivo na entrega de móveis planejados que frustra projeto de vida familiar e causa transtornos significativos ultrapassa o mero dissabor e enseja dano moral.
3. A teoria do desvio produtivo e a privação de uso integram o dano moral. 4. A litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual e não decorre apenas do inadimplemento contratual ou da revelia.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, arts. 80, 373, I, II, §§ 1o e 2o; CC, arts. 389, 406.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ; Tema no 1.059/STJ.